Tribunal: TRF3
Processo: 5002194-88.2017.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JULIANA BLANCO WOJTOWICZ
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
985/1327)

5002194-88.2017.4.03.6104

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002194-88.2017.4.03.6104

RELATOR: JULIANA BLANCO WOJTOWICZ

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: DAVID RICARDO SILVA DE BARROS MAINARDI

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCUS ANTONIO COELHO - SP191005-A

Ementa

Ementa: Direito Previdenciário. Apelação Cível. Juízo de retratação. Concessão de benefício previdenciário. Provas produzidas exclusivamente em juízo. Termo inicial dos efeitos financeiros. Tema 1.124/STJ. Fixação na data da citação válida.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível devolvida pela Vice-Presidência do TRF da 3a Região para realização de juízo de retratação, à luz da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.124 (REsp n. 1.912.784/SP, julgado em 08/10/2025), no que diz respeito ao termo inicial dos efeitos financeiros de benefício previdenciário concedido com base em prova produzida exclusivamente em juízo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, diante da fixação da tese vinculante do Tema 1.124/STJ, e considerando que o Acórdão id. 324868127 assentou — sem insurgência da parte autora — que as provas determinantes foram produzidas apenas no curso do processo judicial, impõe-se a retratação para fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação válida do INSS.

III. Razões de decidir

Premissa fática incontroversa. O Acórdão id. 324868127, de 20/05/2025, reconheceu que as provas essenciais ao deslinde da questão foram produzidas exclusivamente nos autos do processo judicial, não submetidas ao crivo administrativo do INSS. Tal fato não foi objeto de insurgência pela parte autora.

Aplicação do Tema 1.124/STJ. O item 2.3 da tese fixada pelo STJ determina que, quando o interesse de agir estiver configurado e a prova for apresentada apenas em juízo — por impossibilidade material ou por ter surgido após a propositura da ação —, o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício deve ser fixado na data da citação válida.

Juízo positivo de retratação. Presentes os pressupostos para a retratação, mantêm-se integralmente os demais capítulos do Acórdão id. 324868127, com a única modificação de fixar o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação válida do INSS.

IV. Dispositivo e tese

Juízo positivo de retratação realizado. Acórdão anterior parcialmente modificado para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício na data da citação válida.

Tese de julgamento: "1. Quando as provas determinantes para a concessão do benefício previdenciário foram produzidas exclusivamente no curso do processo judicial, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação válida do INSS, nos termos do item 2.3 da tese firmada no Tema 1.124 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: art. 22, II, do Regimento Interno do TRF da 3a Região; arts. 493 e 933 do CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.124, REsp n. 1.912.784/SP, Primeira Seção, julgado em 08/10/2025, DJEN de 06/11/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002194-88.2017.4.03.6104

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCUS ANTONIO COELHO - SP191005-A

APELADO: DAVID RICARDO SILVA DE BARROS MAINARDI

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Trata-se de Juízo de Retratação em ação previdenciária em que a parte autora postula o reconhecimento de tempo especial para fins de aposentação/revisão de benefício de aposentadoria.

Os autos foram devolvidos a esta Turma pela Vice-Presidência deste Tribunal, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC, para verificação da pertinência do juízo de retratação à luz do Tema 1124/STJ, firmado no julgamento dos REsp nos 1.912.784/SP e 1.913.152/SP.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Trata-se de apelação cível em que os autos foram devolvidos pela Vice-Presidência desta Corte para realização de juízo de retratação, à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça nos REsp nos 1.912.784/SP e 1.913.152/SP, Tema 1.124 do STJ, julgados sob o regime dos recursos representativos de controvérsia, cujo julgamento foi concluído em 08/10/2025.

O Acórdão id. 324868127, proferido em 20/05/2025 por esta Relatoria, reconheceu que as provas determinantes para o deslinde da questão foram produzidas exclusivamente no curso do processo judicial, não tendo sido submetidas ao crivo administrativo do INSS.

Tal premissa fática não foi objeto de insurgência pela parte autora.

Diante do caráter superveniente do julgamento do Tema 1.124 do STJ, e não havendo controvérsia sobre o aspecto fático que o lastreia, impõe-se a realização de juízo positivo de retratação, nos termos do art. 22, II, do Regimento Interno do TRF da 3a Região.

Com efeito, a tese fixada no item 2.3 do Tema 1.124 do STJ é a que se aplica ao caso concreto:

"Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ."

No caso dos autos, restou assentado no Acórdão id. 324868127 que as provas essenciais à comprovação do direito foram produzidas apenas no âmbito judicial. Diante disso, e em conformidade com a tese agora definida em caráter vinculante pelo C. Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício deve ser fixado na data da citação válida do INSS.

Procede-se, assim, à retratação parcial do Acórdão id. 324868127, para, mantida a integralidade dos demais capítulos ali decididos, fixar expressamente o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício na data da citação válida, na forma do item 2.3 da tese do Tema 1.124 do STJ.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, REALIZO JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO para, mantidos os demais termos do Acórdão id. 324868127, fixar o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício na data da citação válida do INSS, em conformidade com o item 2.3 da tese firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.124.

É como voto.

EMENTA

Ementa: Direito Previdenciário. Apelação Cível. Juízo de retratação. Concessão de benefício previdenciário. Provas produzidas exclusivamente em juízo. Termo inicial dos efeitos financeiros. Tema 1.124/STJ. Fixação na data da citação válida.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível devolvida pela Vice-Presidência do TRF da 3a Região para realização de juízo de retratação, à luz da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.124 (REsp n. 1.912.784/SP, julgado em 08/10/2025), no que diz respeito ao termo inicial dos efeitos financeiros de benefício previdenciário concedido com base em prova produzida exclusivamente em juízo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, diante da fixação da tese vinculante do Tema 1.124/STJ, e considerando que o Acórdão id. 324868127 assentou — sem insurgência da parte autora — que as provas determinantes foram produzidas apenas no curso do processo judicial, impõe-se a retratação para fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação válida do INSS.

III. Razões de decidir

Premissa fática incontroversa. O Acórdão id. 324868127, de 20/05/2025, reconheceu que as provas essenciais ao deslinde da questão foram produzidas exclusivamente nos autos do processo judicial, não submetidas ao crivo administrativo do INSS. Tal fato não foi objeto de insurgência pela parte autora.

Aplicação do Tema 1.124/STJ. O item 2.3 da tese fixada pelo STJ determina que, quando o interesse de agir estiver configurado e a prova for apresentada apenas em juízo — por impossibilidade material ou por ter surgido após a propositura da ação —, o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício deve ser fixado na data da citação válida.

Juízo positivo de retratação. Presentes os pressupostos para a retratação, mantêm-se integralmente os demais capítulos do Acórdão id. 324868127, com a única modificação de fixar o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação válida do INSS.

IV. Dispositivo e tese

Juízo positivo de retratação realizado. Acórdão anterior parcialmente modificado para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício na data da citação válida.

Tese de julgamento: "1. Quando as provas determinantes para a concessão do benefício previdenciário foram produzidas exclusivamente no curso do processo judicial, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação válida do INSS, nos termos do item 2.3 da tese firmada no Tema 1.124 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: art. 22, II, do Regimento Interno do TRF da 3a Região; arts. 493 e 933 do CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.124, REsp n. 1.912.784/SP, Primeira Seção, julgado em 08/10/2025, DJEN de 06/11/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu REALIZAR JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO PARA FIXAR O TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS DO BENEFÍCIO NA DATA DA CITAÇÃO, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão